Tribunal: STF
Processo: ARE 1292406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO - Servidor público municipal - Exoneração - Estágio probatório - Assiduidade - Atestado médico apresentado intempestivamente - Documento médico que atestava a necessidade de repouso por apenas dois dias, de forma que não há justificativa para o atraso de sete dias após o término do repouso recomendado para entrega do documento à autoridade competente - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido. ”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos XXXV, LV e LXXVIIII, da Constituição Federal e dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
    Decido.
    Trata-se de demanda na qual a parte autora requer o “reconhecimento da nulidade do procedimento que culminou com sua exoneração do cargo de Guarda Municipal por reprovação no estágio probatório”.
     O órgão julgador de Segundo Grau manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
    Alega a parte recorrente, em síntese, que “a sua demissão foi injusta e ilegal quando da análise dos requisitos da avaliação durante o estágio probatório, baseada que foi apenas na ASSIDUIDADADE de, tão somente, UMA FALTA. E SÃO DUAS as permitidas no Decreto Municipal já citado”.
    O § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, introduzido pela Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, prevê que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Com essa alteração regimental, poderá o relator do feito no STF, considerando a patente ausência de repercussão geral da matéria devolvida no recurso extraordinário, bem como o fato de a discussão não extrapolar o interesse das partes envolvidas na causa, negar seguimento ao recurso por ausência de repercussão geral, com eficácia apenas para o caso concreto.
    Ratificando a decisão do Relator que negou seguimento a recurso por aplicação dessa norma regimental, destaca-se o seguinte acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    14. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.273.640/DF-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/20).
    No caso dos autos, a questão suscitada no recurso extraordinário está limitada à alegada nulidade do procedimento administrativo que concluiu pela exoneração do autor, ora recorrente, do cargo de guarda municipal por reprovação no estágio probatório.
    Assim, considero que a matéria tratada no apelo extremo não possui repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, inclusive ante a natureza infraconstitucional da controvérsia e a necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, e que a questão está restrita ao campo dos interesses das partes envolvidas no feito, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.
    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente